Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0708496-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEUEL GONTIJO FERNANDES AMORIM PACIENTE: MARIA BETÂNIA BISPO DOS SANTOS AUTORIDADE: 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 19h31m do dia 19 de março de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por DEUEL GONTIJO FERNANDES, Advogado inscrito na OAB/GO 40.979, em favor de MARIA BETANIA BISPO DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em seu arrazoado (ID 33662290), o Impetrante relatou que a Paciente foi presa em 6 de dezembro de 2021, pela provável prática dos crimes definidos no art. 33, caput c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Segue tecendo considerações sobre o montante e os tipos de droga apreendidos com a Paciente (crack e cocaína), bem como que a apreensão teria se dado de forma supostamente indevida, inclusive com pretensa invasão do domicílio dela pela guarnição policial. Quanto aos fundamentos do pedido, aduziu que a Paciente tem filhos menores de idade, que necessitam de sua presença e cuidados, tendo em conta que o genitor delas também se encontra preso. No mais, afirmou que a Paciente não representaria risco à ordem pública, nem tampouco cometeu, em tese, delito com violência ou grave ameaça. Ainda no que tange aos fatos, o Impetrante relatou que a Paciente é portadora da doença Lúpus sistêmico, além de insuficiência mitral e polimialgia. Enalteceu, inclusive, que os últimos a fariam ter maior suscetibilidade ao vírus SARS-CoV-2, com maior chance de via a óbito caso seja acometida pela COVID-19. Invocou, ainda, o contido na Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do c. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como o decidido pelo Excelso Pretório no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que determinou a concessão de prisão domiciliar às mulheres presas que sejam mães de crianças impúberes. Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão da liberdade provisória sem restrições, pugnou, com fulcro no art. 282, § 6o do Código de Processo Penal – CPP, pela imposição das cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 dessa mesma Codificação. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações introdutórias, passo ao exame meritório. Compulsando os autos da Liberdade Provisória 0703951-20.2022.8.07.0001, verifico que o pedido foi indeferido pela Autoridade Judicial apontada como coatora (vide Decisão ID 116146794), nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de pedido reiterado de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de MARIA BETÂNIA BISPO DOS SANTOS, no qual a defesa alega a sua condição de mãe de menores de 12 (doze) anos e de integrante do grupo de risco da COVID-19 (ID 114809808). O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito (ID 116061615), requerendo a manutenção da prisão preventiva da ré. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre salientar que a prisão cautelar da acusada foi revisada e mantida em decisão recente proferida, no dia 03/02/2022, pelo presente juízo (ID 115993472), na qual foram refutados os argumentos invocados pela defesa, e iterados no presente pedido, quanto ao direito da ré à prisão domiciliar, em razão da sua condição de mãe de menores de 12 (doze) anos. Ressalta-se que a acusada foi presa em flagrante em posse de expressiva quantidade de entorpecentes (2.211,71 gramas de crack e 123,50 gramas de cocaína). A maior parcela destes foi encontrada na sua residência, dentro de uma mochila escolar, no quarto de uma das suas filhas. Além das drogas, houve a apreensão de uma balança de precisão, facas e a quantia de R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais). As referidas circunstâncias demonstram uma gravidade em concreto do delito, que traz repercussões prejudiciais aos filhos da acusada, uma vez que com ela residem, desatendendo ao princípio do superior interesse da criança. Assim, a concessão de prisão domiciliar à ré desatenderia o escopo máximo de proteção dos menores. Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143641/SP, determinou que não dever ser autorizada a aplicação do referido instituto quando constatadas situações excepcionais que justifiquem a sua ineficiência e o seu descabimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 3. O art. 318-A ao Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 5. Hipótese em que a Paciente é reincidente específica no crime de tráfico de drogas e possui outras anotações criminais pelo mesmo delito, além de haver confessado a prática do tráfico na presença da filha menor, o que demonstra que os seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.576/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (grifo nosso). Não merece prosperar, ainda, a alegação defensiva de que a acusada faz jus à prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, II, do CPP, em razão de ser portadora de doenças graves (Lupus, Polimialgia e doenças Cardiovasculares). Inicialmente, vale ressaltar que o dispositivo legal invocado pela defesa não incide com a mera condição de portador de doença grave, exigindo um estado de extrema debilidade. Analisado os documentos acostados aos autos, não se verifica a comprovação de que a ré se encontra nessas condições. Dessa forma, não se restou demonstrada a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde da ré, ainda que, supostamente, esta integre grupo de risco da COVID-19, não houve também comprovação de que não há vagas no complexo médico penal ou que este seria ineficiente para atender as suas necessidades. Logo, não é cabível a aplicação do benefício reclamado. Assim entende o E. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO DE DEBILIDADE EXTREMA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois, apesar de a documentação juntada indicar que o paciente, de fato, já esteve internado em razão de trombose venosa profunda, não resta comprovado que, no momento atual, o paciente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave", como exige o inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal. 2. De fato, os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade do paciente por doença grave e tampouco que eventual tratamento medicamentoso não possa ser prestado regularmente dentro do presídio, devendo-se salientar, ainda, que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital. 3. De qualquer sorte, ressalva-se à Defesa a possibilidade de, se for o caso, comprovar eventual debilidade extrema e atual do estado de saúde do paciente, oportunizando-lhe novo exame do pedido perante o juízo de origem. 4. De outro lado, ainda que se considere, em princípio, o enquadramento do paciente no grupo de risco da covid-19, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime (latrocínio) e do risco de reiteração delitiva. 5. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (Acórdão 1328536, 07060483020218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. 3. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos à paciente são de elevada gravidade e há indícios de contumácia delitiva. 4. O simples fato da ré ser portadora de doença grave não é circunstância suficientemente apta para a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por domiciliar, na medida em que, ao precisar de atendimento médico, foi devidamente encaminhada para estabelecimento hospitalar, o que denota a capacidade do sistema carcerário de cuidar de seus custodiados. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1373761, 07301918320218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF, segundo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20. A imunização dos detentos também tem promovido significativa redução da transmissão e do agravamento da saúde dos infectados. Assim, não há evidências de que a custódia cautelar do acusado representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade (Acórdão 1370495, 07275979620218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dito isto, considerando a natureza rebus sic stantibus da prisão preventiva, não se verifica mudança na situação fática apta a ensejar a revogação da prisão provisória, uma vez que persistem os pressupostos do art. 312 e art. 313 do CPP, autorizadores da sua decretação e manutenção. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria são extraídos dos elementos que compõem o Auto de Prisão em Flagrante no 1382/2021 – 16a DP/PCDF. A presença do periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade, conforme disposto no art. 312 do CPP, é evidenciado a partir das peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas, a forma, o seu acondicionamento, que indicam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva. Essas circunstâncias justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Reitera-se que a custodiada possui condenação transitada em julgado pelo cometimento de crime de tráfico de drogas (ID 115993471, p.6), roubo majorado (ID 115993471, p.8) e desacato (ID 115993471, p.11). Desse modo, a prisão provisória busca prevenir a prática de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de MARIA BETÂNIA BISPO DOS SANTOS. Intimem-se. Proceda-se ao traslado da presente decisão aos autos principais (0742963-75.2021.8.07.0001). BRASÍLIA-DF, 18 de fevereiro de 2022. REJANE ZENIR JUNGBLUTH SUXBERGER Juíza de Direito A partir da leitura dos excertos dantes transcritos, me parece que o pronunciamento judicial ora atacado, absolutamente exauriente quanto à matéria deduzida nesse mandamus, deva ser integralmente mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Senão vejamos. Com efeito, foram apreciados na supracitada Decisão todos os tópicos que me parecem relevantes. Dentre esses, enfatizo a recente revisão da prisão preventiva, além da expressiva quantidade de drogas encontrada com a Paciente, de uma balança de precisão e de grande quantidade de dinheiro em espécie. Outrossim, também foi abordada a questão atinente ao Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, tendo sido esclarecido que o julgado autoriza a manutenção da segregação cautelar quando constatadas situações excepcionais. Ou seja, nem haveria que se falar em descumprimento da ordem coletiva concedida pelo Supremo Tribunal Federal – STF naquela assentada, pela manutenção da cautelar corpórea, pelo só fato de a Paciente ter filhos menores impúberes. Da mesma forma, foi expressamente analisado, à luz do caso concreto, as alegações alusivas à prisão domiciliar humanitária, por ser a Paciente portadora de doenças graves. A esse respeito, a Magistrada prolatora da Decisão ressaltou que o dispositivo legal exige que a pessoa se encontre em estado de extrema debilidade, e não que apenas tenha as moléstias. No que alude ao risco de infecção pelo SARS-CoV-2 no ambiente penitenciário, foi enfatizado que tem sido tomadas todas as medidas cabíveis, para evitar a disseminação do vírus no ambiente carcerário, desde meados de 2020. Também se infere da Decisão que a Paciente não ostenta bons antecedentes, tendo sido anteriormente condenada por tráfico, roubo majorado e por desacato. Nessa toada, me parece pouco crível a tese de que ela não porá em risco a ordem pública, ou mesmo que não voltará a delinquir. De mais a mais, consta dos autos da Liberdade Provisória 0703951-20.2022.8.07.0001 manifestação do Ministério Público (ID 116061615, PJe1i), juntada previamente à Decisão acima referenciada, que informou não só se tratar de mais uma reiteração de pedidos, mas que também o pleito já teria sido analisado em sede de Habeas Corpus por esta Instância revisora. De fato, ao que aparenta matéria bastante similar, senão idêntica, foi deduzida no Habeas Corpus 0739691-76.2021.8.07.0000, distribuído à e. 2a Turma Criminal, da Relatoria do e. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Naquela assentada, a ordem foi denegada, conforme se depreende da seguinte ementa, in verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. TRAFICÂNCIA NA CASA ONDE RESIDEM OS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado. 3. O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos não autoriza a concessão de prisão domiciliar, eis que subsiste a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que, a princípio, a paciente traficava em sua própria casa, local onde reside com os seus filhos, além de guardar na mochila escolar de sua filha dois tabletes de entorpecentes. A concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela paciente, como também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os a ambiente degradante. 4. O simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocada em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que a paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. (Acórdão 1394032, 07396917620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tudo, seja por não vislumbrar desacerto na Decisão de origem, seja por, aparentemente, se tratar de matéria já decidida nesta Instância revisora — circunstância que poderá ser devidamente avaliada pelo e. Relator, durante o expediente forense —, se mostra inviável conceder o que ora se pleiteia. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista